Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por RIO BRANCO ALIMENTOS S/A. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença nos autos principais que ratificou a liminar e concedeu a segurança. Instado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o Distrito Federal manifestou anuência. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. No entanto, antes de julgado o recurso, sobreveio sentença de mérito que substitui a decisão precária ora agravada. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403